Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-24.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000173-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), CELSO AUGUSTO TOMASINI JUNIOR - CPF: 024.579.791-29 (AGRAVANTE), HELDER LEONES FRANCO - CPF: 015.554.351-22 (AGRAVADO), TBX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 10.812.157/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CELSO AUGUSTO TOMASINI (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO ANTONIO BRESCOVIT - CPF: 303.601.709-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Estando presentes a probabilidade do direito de adjudicação compulsória de imóveis objetos de contrato de compra e venda de imóvel que conta com pagamento substancial, e o perigo de dano proveniente da resistência injustificada da parte contrária, deve persistir a tutela de urgência que determinou a manutenção de posse dos terrenos enquanto a questão é discutida em juízo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Sapezal que, em Ação de Consignação de Pagamento c/c Adjudicação Compulsória, deferiu em parte a tutela de urgência
para manter o Autor na posse dos bens imóveis até o julgamento do mérito ou nova decisão em sentido contrário
.

O agravante alega que
o agravado nunca esteve na posse dos terrenos em questão, tanto é verdade que o mesmo após a decisão liminar encaminhou uma notificação extrajudicial, para que os locatários desocupassem o terreno em 05 (cinco dias)
.

Aduz que a discussão sobre o mérito da ação transitou em julgado em 18-11-2020.

Explica que em 2018 o agravado ingressou com Adjudicação Compulsória dizendo que adquiriu o terreno, porém apesar de ter realizado o contrato de compra e venda, após mais de nove anos, não comprovou o pagamento.

Pede a suspensão do
decisum
e, no mérito, a sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 155749677).

Contraminuta no ID. 157565655.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, em 05/07/2013 o agravado teria celebrado com o sócio-gerente da empresa TBX Indústria e Comércio de Vidros LTDA, Celso Augusto Tomasini, compromisso particular de compra e venda de três terrenos urbanos em Sapezal/MT.

Ocorre que, com o falecimento dele em 18/07/2015, a procuração que havia outorgado ao agravado foi revogada, impedindo o autor da Ação n. 1002860-65.2022.8.11.0078 de efetivar a transferência dos imóveis para o seu próprio nome.

O agravado ainda estaca que pagou toda a quantia acordada, mas que em razão do lapso temporal transcorrido desde então não dispõe mais do comprovante de quitação da prestação que foi garantida por cheque (R$10.000,00).

Diante disso, ele pugna pela consignação em pagamento da respectiva quantia aos sucessores do alienante, pela manutenção liminar na posse dos lotes e, ao final, busca a sua adjudicação compulsória.

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso particular dos autos, a natureza jurídica da liminar pleiteada ainda reclama o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

A probabilidade do direito de o agravado buscar a regularização da situação fática está corroborada pelos documentos anexados aos autos, que confirmam a celebração da compra e venda, o falecimento do sócio contratante e o pagamento parcial (IDs 103769803, 88696134 e 103769809).

A notificação extrajudicial por ele encaminhada à parte contrária em 13/06/2018 visava tão somente fomentar a via da composição extrajudicial (ID 103769815), e o processo n. 0004652-13.2018.8.11.0078 foi julgado improcedente por carência de prova, o que a princípio não impede o autor de reformular seu pedido baseado em novos elementos de convicção.

De qualquer maneira, verifica-se que a coisa julgada não se trata de matéria enfrentada pelo
decisum
impugnado, o que basta por si só para o seu não conhecimento por esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

As fotografias e os tributos municipais recolhidos pelo agravado bastam para demonstrar sua posse anterior e a resistência manifestada pelo agravante no Inventário n. 1001575-37.2022.8.11.0078 torna evidente a turbação que admite o deferimento de proteção possessória.

Verifica-se ainda o perigo de dano proveniente do direito reclamado pelo agravante, justamente porque, em regra, não é aceitável a mudança abrupta de postura da pessoa jurídica vendedora apenas em razão do falecimento do seu diretor.

Logo, ao menos em cognição sumária, não há justo motivo para a recusa de recebimento da menor parcela do ajuste e consequente transferência cartorária de domínio.

De qualquer forma, o pedido do agravante, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que descaracterizariam a verossimilhança e urgência avistadas nesta oportunidade.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. PAGAMENTO SUBSTANCIAL DO VALOR DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. I -
O pedido de concessão da tutela de urgência, para imissão do autor na posse do imóvel, deve ser deferido, uma vez que a parte autora demonstrou que pagou mais de 85% do valor pactuado pelo imóvel e a escritura de compra e venda foi registrada no competente Cartório de Registro de Imóveis
. II - Agravo conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1126362
, 07103406320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, TJ/DF, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada., sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
- PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - MANUTENÇÃO DA POSSE - PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ADJUDICAÇÃO
. 1. Compete ao juízo cível processar e julgar ação de adjudicação compulsória que envolve tão somente a comprovação da titularidade do direito real referente a imóvel, objeto de contrato de compra e venda. 2.
A ação de adjudicação compulsória é instrumento cabível quando, celebrado um compromisso de compra e venda de imóvel, o registro da propriedade do bem é inviabilizado, seja pela resistência da parte contrária, seja em razão de ausência de documentação
. 3.
A adjudicação compulsória pressupõe a existência de compromisso de compra e venda do imóvel, a quitação contratual, bem como a impossibilidade de efetuar a transferência do bem
. 4. A simulação contratual é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, sendo necessário a prova robusta de sua ocorrência.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.261164-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 01/03/2023, sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que está, no presente caso, fundamentado e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas consistentes para autorizar a sua reforma.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023